Tribunal: TJBA
Processo: 8109237-77.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8109237-77.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: CLINICA DE SAUDE ODONTOLOGICA LTDA

Advogado(s)
:
MURILO GOMES MATTOS

ACORDÃO

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DEFESA DE INTERESSES DIFUSOS E COLETIVOS DE CONSUMIDORES. LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. SÚMULA 601 DO STJ. SENTENÇA REFORMADA. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.

O Ministério Público tem legitimidade ativa para a propositura de ação civil pública visando à tutela de interesses difusos e coletivos de consumidores, nos termos do art. 129, inciso III, da Constituição Federal, art. 5º, inciso I, da Lei 7.347/85 e art. 82, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor.

A jurisprudência dos Tribunais Pátrios é pacífica ao reconhecer a legitimidade ministerial para a defesa dos consumidores, independentemente da quantidade de reclamações formuladas.

Na hipótese, a pretensão ministerial visa à correta aplicação da legislação consumerista, em especial a Lei nº 11.899/08, garantindo a segurança e a qualidade dos serviços prestados pela clínica odontológica demandada.

Apelação conhecida e provida para ANULAR a sentença de primeiro grau e determinar o regular prosseguimento da ação civil pública.

V
istos, relatados e discutidos estes autos de n.
8109237-77.2021.8.05.0001
, em que figuram como apelante
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA
e como apelada
CLINICA DE SAUDE ODONTOLOGICA LTDA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por CONHECER o presente RECURSO,
e DAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .